Tribunal: TJPA
Processo: 0809976-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809976-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793/STF. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se o recurso de Embargos de Declaração do Estado do Pará visa a rediscussão da matéria, pois no acórdão fora explanado cautelosamente as razões que levaram ao reconhecimento da responsabilidade solidária e o seu dever em garantir o tratamento adequado ao paciente.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2800071
) que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Veja-se:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCIPIO DA RESERVA DO POSSIVEL. NAO SE SOBREPOE AO MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO. DIREITO A SAUDE E A VIDA SE SOBREPOE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MAXIMO VALOR JURIDICO. PODER JUDICIARIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. APLICACAO DE ASTREINTES. MEIO COERCITIVO PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. MULTA COMINATORIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. VALOR EXORBITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o estado, o município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. Preliminar rejeitada.

Verifica-se estar correta a decisao do juizo ‘a quo’ que concedeu a liminar determinando a adocao de providencias para o tratamento oftalmológico do agravado, dado a urgencia do bem da vida a ser protegido, um dos mais preciosos do ser humano - a saude. A situação fatica que, ademais, satisfaz os requisitos concernentes a concessao da liminar.

É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, e nem exorbitante, devendo ser fixada em quantia suficiente para atingir tal finalidade. Adequação do valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entendo necessária a revisão da multa, aplicando-a no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), com o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso conhecido e provido parcialmente.
”

O Embargante, em suas razões recursais, aduz que o acórdão é omisso quanto ao Tema 793/STF, e que não estaria obrigado ao fornecimento do tratamento em questão, vez que seria de responsabilidade do ente municipal.

Nesse sentido, pleiteia a reforma do julgado, para que seja definida como responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento oftalmológico pleiteado e /ou determine o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.

2919203
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, os conheço.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Tenho a ponderar que o acórdão Embargado, com cautela, avaliou que o Réu/Embargante teve pleno conhecimento de que o paciente necessitava de tratamento médico adequado e que existe responsabilidade solidária dos entes federados no atendimento de tal demanda.

Ademais, ressaltou estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Assim, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

Assim,
CONHEÇO
do presente Embargos Declaratórios e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/02/2022